Tribunal: TJBA
Processo: 0000167-84.2015.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000167-84.2015.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAO PEDRO GOMES DE JESUS

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA 10 MIL REAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face de instituição financeira, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, insurgindo-se o autor exclusivamente quanto à majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso, considerando a fraude em empréstimo consignado, a ausência de repasse do numerário e os descontos indevidos em benefício previdenciário, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da função compensatória e pedagógica da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Delimita-se o objeto recursal à análise do quantum indenizatório, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, previsto no art. 1.013 do CPC, permanecendo incontroversos os demais capítulos da sentença.

4. Reconhece-se a inexistência de relação contratual válida, pois a instituição financeira não comprova a regular contratação do empréstimo consignado, apresentando instrumento diverso daquele que originou os descontos, além de inexistir prova do efetivo repasse do numerário ao consumidor.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pelo defeito na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

6. Afasta-se a alegação de fortuito externo, pois fraudes bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7. Configura-se o dano moral in re ipsa em razão dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que agrava a lesão diante da vulnerabilidade do consumidor.

8. Considera-se, para a fixação do quantum, a gravidade da conduta, a ausência de repasse do crédito, o comprometimento da subsistência do consumidor, bem como a capacidade econômica da instituição financeira e a função pedagógica da indenização.

9. Conclui-se que o valor fixado na origem é insuficiente para atender às finalidades compensatória e punitiva da reparação civil, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal.

10. Determina-se a incidência de juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

11. Majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e determina-se a regularização do polo passivo em razão de sucessão empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O efeito devolutivo da apelação limita-se à matéria impugnada, vedada a rediscussão de capítulos não recorridos.

2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem contratação válida e sem repasse do numerário, configura dano moral in re ipsa.

4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando insuficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000167-84.2015.8.05.0225, em que figuram como Apelante
SAO PEDRO GOMES DE JESUS
e como Apelado
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(atual Banco Votorantim S.A.).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus, determinando-se, ainda, a retificação do polo passivo para que conste o Banco Votorantim S.A., CNPJ nº 59.588.111/0001-03, na condição de sucessor universal da BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento, para fins de regular cumprimento da condenação.

Sala de Sessões, Salvador, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça

05